Tribunal: STF
Processo: RE 100202
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-06-12
Data de publicação: 1984-06-12

Ementa:
- Sociedade de fato - Concubinato. Acórdão que acolhe o direito à meação pela concubina. Inviabilidade de reexame da questão de fato, sem o que não é possível revê-lo (Súmula 279). Matéria legal não prequestionada.
Recurso extraordinário não conhecido.